Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SEM HONORÁRIOS. NÃO APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de extinção do feito por litispendência, proferida em ação monitória, sem exame do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, em razão da litispendência. O juízo de origem apontou que “nos autos do feito no 0707212-77.2019.8.07.0007, o qual tramitou perante o Juízo da3a Vara Cível de Brasília - DF, houve expressa decisão sobre a questão invocada pelo ora autor.” Não houve condenação em custas e honorários. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela invalidação daquele solene ato processual. Pede o prosseguimento do processo na primeira instância. 1.2. Alega que a teoria da litispendência não deve prosperar, ante a desistência homologada e transitada em julgada. Afirma que, nos autos de no 0707212-77.2019.8.07.0007, a questão invocada pelo autor foi a execução do título extrajudicial, enquanto ostentava sua força executiva. Nesse sentido, pontua que, na presente ação, se busca o adimplemento do título, depois da perda de sua força executiva.
2. Haverá litispendência quando restar configurada a duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.1. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 2.2. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato).
3. Na hipótese em tela, consta dos autos que a parte autora, anteriormente, ajuizou ação monitória, a qual foi julgada procedente e instaurada a fase de cumprimento de sentença (no 0707212-77.2019.8.07.0007), instruída com base no cheque subscrito pela primeira ré e avalizado pelo segundo réu, título que também fundamenta o manejo da ação monitória que se discute nestes autos. 3.1. Nos referidos autos, foi prolatada sentença que julgou “procedente o pedido e converteu de pleno direito o título que ampara a petição inicial em título executivo judicial, nos termos do §2o do artigo 701 do CPC.” 3.2. Ocorre que o autor, nos autos de no 0707212-77.2019.8.07.0007, formulou pedido de desistência da ação (dia 04/04/2024) após a prolação da sentença pelo magistrado singular (dia 08/10/2019), o qual foi homologado nos seguintes termos: “Homologo o pedido de desistência formulado no ID 192068305 pela parte autora e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII c/c art. 775 do Código de Processo Civil.”.
4. Ressalta-se, todavia, que o pedido de desistência da ação pode ser apresentado até a sentença, conforme dispõe o art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, após a ocorrência da referida decisão judicial, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da decisão outrora proferida. 4.1. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. Para o pedido de desistência da ação, há momento processual oportuno no qual deve ser apresentado e, uma vez que já houve sentença, resta impedido seu conhecimento (art. 485, §5°, do CPC) (...).” (07089125020228070018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 31/10/2023.).
5. Da análise dos autos, nota-se que, houve, na verdade, desistência do cumprimento de sentença, e não da ação monitoria, a qual já havia sido julgada com resolução do mérito. 5.1. Imperioso ainda destacar, que o juízo a quo, na sentença recorrida, deixou claro que “ao contrário do alegado pela parte autora, nos autos no.0707212-77.2019.8.07.0007 foi proferida sentença com resolução de mérito, conforme se verifica no id46633338 daqueles autos. A sentença trazida pela parte embargante se trata, na verdade, de sentença proferida já em sede de cumprimento de sentença.” 5.2. Desse modo, foi demonstrado que a presente demanda possui as mesmas partes, mesmo pedido (adimplemento do valor constante na cártula emitida e avalizada pelos réus), e a mesma causa de pedir do cumprimento de sentença decorrente da procedência do pedido monitório, apresentado, primeiramente, junto ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (processo no 0707212-77.2019.8.07.0007). 5.3. Portanto, configurada a litispendência, correta a extinção dos autos sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica. 5.4. Precedente da Casa: “(...) 2. A duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o,2o e 3o do CPC), impõe o reconhecimento da litispendência. 3. A litispendência acarreta a extinção de um dos processos sem resolução de mérito, para evitar decisões conflitantes e preservar o princípio da segurança jurídica (art. 485, V do CPC) (...).” (07331363420178070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/6/2019).
6. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não angularizada a relação processual.
7. Recurso improvido.